Tribunal: TJSP
Processo: 0023843-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000901234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0023843-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
impetrante/paciente VALDIR CHAVES DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram e denegaram a ordem impetrada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0023843-96.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
2/4
Habeas Corpus no 0023843-96.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Valdir Chaves da Rosa
Juízo de origem: Juiz de Direito do DEECRIM da 10a RAJ da Comarca de
Sorocaba - SP
Voto no 14.676
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de concessão
de liberdade provisória ou de prisão domiciliar - Inexistência
de qualquer pedido pendente de apreciação pelo Juízo da
Execução Criminal - Constrangimento ilegal também não
evidenciado - Ordem conhecida e denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Valdir Chaves da
Rosa, em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do
DEECRIM da 10a RAJ da Comarca de Sorocaba - SP, alegando, em síntese,
que está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que permanece encarcerado,
apesar da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois é
portador de hepatite do tipo B, quadro este que o insere no grupo de risco.
Destaca que o sistema prisional brasileiro, como é do
conhecimento de todos, não possui condições de cuidar de qualquer detento que
for contaminado pelo novo "coronavírus", pois sequer oferece condições de
higiene e alimentação adequadas em tempos comuns, quanto mais diante da
excepcional situação vivenciada por nosso país, em razão da declaração da
pandemia por COVID-19.
Indica que não pode permanecer encarcerado, principalmente
porque tem 58 (cinquenta e oito) anos de idade e, como já apontado, faz parte do
grupo de risco, visto que a sua colocação em liberdade significará a preservação
da sua integridade física e da sua saúde, direitos que lhe são garantidos pela
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0023843-96.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
3/4
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que lhe seja concedida a liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura
em seu favor ou, de forma subsidiária, a concessão de prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 10/11), foram prestadas as
informações, com documentos (fls. 15/16 e 17/20).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
23/25).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada, eis que não se
verifica presente o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.
Depreende-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o impetrante/paciente encontra-se recolhido na
Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" para o cumprimento de uma pena total de
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, tendo iniciado o cumprimento em 27/08/2013, com término previsto para
16/06/2030.
Há informação, contudo, de que não há pendências a serem
sanadas ou, ainda, pedidos aguardando apreciação em primeiro grau.
Consta das mesmas informações que o Juiz a quo solicitou à
direção prisional relatório médico atualizado da condição de saúde do paciente, o
qual apresenta bom estado geral (fl. 18vo).
E, por fim, informou o Magistrado de origem que a unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0023843-96.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
4/4
prisional onde o impetrante/paciente cumpre pena desde o início da pandemia
adotou medidas profiláticas a fim de se evitar o contágio, como suspensão das
visitas, maior rigor na higienização das celas e, também, triagem de detentos
doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e imposição de
quarentena aos novos ingressos no sistema prisional (fls. 15/16).
Logo,
não
havendo
como
reconhecer
o
alegado
constrangimento ilegal, conhece-se e denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator